Tribunal: STF
Processo: HC 134974
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-06-28
Data de publicação: 2016-06-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO INDULTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ORDEM DENEGADA.



    1. Consta do sítio do Superior Tribunal de Justiça que a decisão objeto desta impetração transitou em julgado em 13.4.2016. A presente impetração foi protocolizada em 9.6.2016, quase dois meses após o trânsito em julgado do ato apontado como coator. Incabível a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal em situações como a da espécie vertente.



    2. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática. Ausência de exame pelo colegiado competente pela não interposição de agravo regimental. Inviabilidade do presente habeas corpus. Precedentes.



    3. Para decidir de forma diversa do que assentado nas instâncias antecedentes e chegar à concessão do indulto, seria necessário afastar a premissa de o Paciente não ter cumprido a quantidade necessária da pena de prestação de serviços indispensável para esse benefício e ter deixado de prestar esses serviços sem justificativa, o que demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    4. Ordem denegada.